Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-57.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r do roubo (grave ameaça) foi demonstrada pelas declarações da representante do estabelecimento-vítima.
4-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, as sanções foram fixadas 1/6 acima do mínimo, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, reconhece-se a confissão, compensando-a com a reincidência. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa.
5-) O regime inicial fechado, mantido. O apelante tem maus antecedentes e é reincidente. Já foi agraciado com regime inicial mais ameno, não aproveitou a chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade. Agora, deve ser escolhido regime pouco mais severo.
6-) Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os seus pressupostos.
7-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.
(TJSP; Apelação Criminal 1500471-57.2018.8.26.0180; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

Espírito Santo do Pinhal

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo impróprio. Recurso defensivo provido parcialmente, para reconhecer-se a confissão, reduzindo-se a pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Desclassificação para a rubrica de furto. Incabível, pois a elementar do roubo (grave ameaça) foi demonstrada pelas

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo impróprio. Recurso defensivo provido parcialmente, para reconhecer-se a confissão, reduzindo-se a pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Desclassificação para a rubrica de furto. Incabível, pois a elementar do roubo (grave ameaça) foi demonstrada pelas declarações da representante do estabelecimento-vítima.
4-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, as sanções foram fixadas 1/6 acima do mínimo, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, reconhece-se a confissão, compensando-a com a reincidência. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa.
5-) O regime inicial fechado, mantido. O apelante tem maus antecedentes e é reincidente. Já foi agraciado com regime inicial mais ameno, não aproveitou a chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade. Agora, deve ser escolhido regime pouco mais severo.
6-) Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os seus pressupostos.
7-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000640131
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500471-57.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
AMARILDO DOS REIS ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, em consequência, reduzir
a pena a quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, mantendo-se
os demais termos da r. Sentença, com determinação, nos termos do voto do E. Relator.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180 -Voto no 3304
2
VOTO No 3304
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180
Comarca: 2a Vara de Espírito Santo do Pinhal
Juíza de Direito: doutora Juliana Maria Finati
Apelante: Amarildo dos Reis Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo impróprio. Recurso defensivo provido parcialmente,
para reconhecer-se a confissão, reduzindo-se a pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Desclassificação para a rubrica de furto. Incabível, pois a elementar do roubo
(grave ameaça) foi demonstrada pelas declarações da representante do estabelecimento-vítima.
4-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, as sanções foram fixadas 1/6 acima do
mínimo, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, reconhece-se a confissão, compensando-a com a
reincidência. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: quatro (4) anos e
oito (8) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa.
5-) O regime inicial fechado, mantido. O apelante tem maus antecedentes e é
reincidente. Já foi agraciado com regime inicial mais ameno, não aproveitou a chance para
reintegrar-se harmonicamente na sociedade. Agora, deve ser escolhido regime pouco mais severo.
6-) Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois ausentes os seus pressupostos.
7-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 359/360
Amarildo foi condenado à pena de cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de doze (12) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal, sem poder apelar em
liberdade, com recomendação de permanecer no cárcere, porque, no dia 16.10.2018, por volta
das 15h56, na Rua José Bonifácio, no 114, Centro, em Espírito Santo do Pinhal/SP, subtraiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180 -Voto no 3304
3
para si um (1) par de óculos de sol, três (3) anéis, tipo bijuteria, e um (1) batom, avaliados em
R$ 61,00, bens pertencentes ao estabelecimento comercial "Sofia Biju", tendo, logo após a
subtração, empregando grave ameaça contra a funcionária G. C. V. O., a fim de assegurar a
detenção dos produtos para si. Na data dos fatos, ele ingressou na loja e apoderou-se dos bens
acima descritos e, a seguir, dirigiu-se para a saída da loja, sem realizar o devido pagamento.
Interpelado pela funcionária da loja, ele ameaçou-a, dizendo para que se alguém fosse
acionado, retornaria à loja e "quebraria tudo", fazendo menção de pegar uma espada de metal
que trazia com ele, presa a um cordão. O crime foi comunicado à Polícia que, em diligência
pela cidade, deteve-o defronte ao mercado municipal, ainda na posse dos bens subtraídos.
Nas razões de apelação, apresentada pela digna Defesa, sustentou-se a) a
desclassificação da imputação para furto, porque não ficou comprovado o uso de violência ou
grave ameaça contra a pessoa; e b) redução da pena, mediante a compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea (fls. 379/384).
Contrarrazões a fls. 390/395, com requerimento para manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para a Acusação, não obstante a ausência de
certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
recurso (fls. 426/428).
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual, cuja gravação foi
disponibilizada por meio do "link" descrito na certidão de fls. 404.
II Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, ressalvado o entendimento da douta
Magistrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180 -Voto no 3304
4
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, foram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/5, boletim de ocorrência de fls. 8/10, auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 11, auto de exibição e apreensão de fls. 14, fotografias de
fls. 15/16, imagens das câmeras do comércio de fls. 113/117, e prova oral colhida ao longo da
instrução criminal, bens com valores econômicos foram subtraídos.
No distrito, o apelante ficou em silêncio, fls. 5, respaldado em norma de ordem
constitucional.
Em seu interrogatório judicial, confessou o delito, negando, porém, o emprego
de ameaça. Realmente pegou alguns produtos da loja. Havia bebido muito e não sabe o que
"lhe deu", mesmo porque costumava frequentar aquele comércio e conhecia "as meninas".
Conversou com elas, assim como sempre fazia, não tinha a intenção de fazer maldade. Quando
saiu da loja, pegou os produtos. Sequer sabe o motivo pelo qual fez isso, pois são produtos
femininos, sem utilidade alguma para si. Tem o costume de falar alto, mas não em tom de
ameaça. Não anunciou assalto tampouco ameaçou de quebrar tudo caso a polícia fosse
acionada. Ao deixar o local, foi até uma lanchonete, onde foi abordado pelos policiais em
poder dos produtos subtraídos. Trazia consigo uma bainha de espada, pendurada em suas
costas, mas não fez menção de pegá-la. Já foi processado por porte de drogas e furto. Já foi
usuário de drogas, mas, à época, tinha problemas com álcool. Estava fazendo tratamento no
CAPS e já foi internado quatro vezes no sanatório.
E a confissão está em sintonia com as provas. Tentou minimizar a sua
responsabilidade, negando o emprego de ameaça, enredo que, no entanto, foi infirmado pela
prova colhida em contraditório.
Não é demais lembrar que o artigo 28, do Código Penal estabelece que
a embriaguez e a ingestão de droga apenas eximem o agente de responsabilidade se advierem
de caso fortuito (quando, por exemplo, desconhecia que estava consumindo substância
alcoólica) ou força maior (tenha sido forçado a consumir o produto que lhe retirou a
capacidade de autodeterminação), inexistentes na situação em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180 -Voto no 3304
5
A esse respeito, confira-se o seguinte julgado desta C. 11a Câmara de Direito
Criminal: "Outrossim, imperioso anotar que a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a
imputabilidade penal e, em sendo absoluta, há que se comprovar ser originária de caso
fortuito ou de força maior, o que não é o caso dos autos." (Apelação Criminal
no 1500073-78.2019.8.26.0341 - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 6.11.2019).
G. C. V. O., representante do estabelecimento-vítima, ouvida por Carta Precatória
(fls. 295/296), ratificou, na íntegra, as declarações que prestou na fase policial. Naquela
oportunidade, confirmou que estava no balcão e viu quando o apelante arrecadou os produtos.
Quando ele estava para deixar o local, disse-lhe "Amarildo, e as coisas?", momento em que ele
respondeu "pode falar que foi eu que peguei, mas não chama ninguém não, senão eu venho e
quebro tudo", fazendo menção de pegar uma haste de ferro que trazia em suas costas, presa a
um cordão. A seguir, ele deixou o local. Acionou os policiais militares, que o detiveram.
Reconheceu os produtos apreendidos com ele como sendo de propriedade da loja (fls. 4).
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por
isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. (Apelação Criminal no
1501027-34.2018.8.26.0544 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Salles Abreu - J.
13.11.2019; Apelação Criminal no 3003515-51.2013.8.26.0320 - 11a Câmara de Direito
Criminal - Relatora Desembargador Maria Tereza do Amaral - J. 13.11.2019; Apelação
Criminal no 0003097-41.2017.8.26.0542 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Aben-
Athar de Paiva Coutinho - J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0000046-97.2018.8.26.0150 -
11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 13.11.2019 e Apelação
Criminal no 0093994-73.2016.8.26.0050 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des.
Guilherme G. Strenger - J. 23.10.2019).
Ewerton, policial militar, narrou, em audiência, que estava em patrulhamento
quando receberam a informação de que um indivíduo teria subtraído alguns produtos da loja
"Sofia Biju". No local dos fatos, uma funcionária da loja informou que havia sido ameaçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180 -Voto no 3304
6
com um pedaço de madeira e forneceu as características do autor. Em diligência, localizaram o
apelante em um comércio e realizaram a abordagem. Os bens apreendidos em poder dele foram
reconhecidos pela representante do estabelecimento-vítima. O instrumento que ele portava, em
verdade, era uma bainha de espada, de ferro. Conhecia o apelante de vista, pois ele costuma
perambular pela praça local, porém, nunca o havia abordado.
Na mesma direção foi o depoimento de Leandro, também policial militar, que
participou da diligência. Acrescentou que, indagado, o apelante a subtração, negando, porém, a
ameaça.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes
desta Colenda 11a Câmara de Direito Criminal (TJSP): ; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 11a Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora
Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405
11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal
no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Paiva Coutinho
J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito
Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180 -Voto no 3304
7
11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante.
Diante desse cenário, a condenação era mesmo imperativa, pois a vítima apontou
o apelante como sendo o autor do roubo e suas palavras foram confirmadas pelo dito pelos
policiais militares que realizaram a sua prisão em flagrante, em poder dos produtos subtraídos,
e, ainda, pela confissão judicial.
Incabível a pretendida desclassificação da imputação para a rubrica furto,
porque a elementar do delito de roubo (grave ameaça) foi delineada pela conduta do recorrente,
que, após ter sido interpelado pela funcionária da loja que presenciou a retirada dos produtos,
fazer menção de retirar a bainha de espada (de ferro) que trazia consigo, dizendo que
"quebraria tudo" caso terceiros fossem acionados, o que foi suficiente para intimidá-la e incutir-
lhe temor a ponto de afastar-se. Nítido, portanto, o intuito do apelante de garantir o sucesso da
empreitada criminosa. Esse comportamento em nada se equipara à subtração praticada às
escondidas, sem qualquer comportamento intimidatório, como no caso do furto.
Com efeito, (...) para a configuração do crime de roubo é necessário haver o
emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser
de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Em outras
palavras, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima,
o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada
fazer para impedi-lo (STJ - HC 105.066/SP – 5a Turma – Rel. Min. Félix Fischer - P.
3.11.2008).
Em suma, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório nos termos lançados na r. Sentença.
As penas não exigem reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima patamar mínimo, pelos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180 -Voto no 3304
8
antecedentes (fls. 109), tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-
multa.
Na segunda fase, verificou-se que o apelante é reincidente (fls. 108, Ação Penal
no 0001690-92.2012.8.26.0180). Por outro lado, há de se reconhecer a atenuante prevista
no art. 65, III, "d", do Código Penal, tendo em vista a confissão judicial, embora parcial,
nos termos da Súmula 545, do STJ.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "[...] se a confissão do
acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve
incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, é irrelevante o fato de a
confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja
ocorrido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. No caso, a confissão
do réu contribuiu para a comprovação da autoria em relação ao delito, razão pela qual deve
incidir a atenuante [...]". (AgRg no HC 526.401/SP 6a T. - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz
P. 21.10.2019, grifei), podendo haver a compensação entre as circunstâncias (agravante e
atenuante), remanescendo as penas no patamar anterior.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a sanção totalizou
quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Incabível a substituição da carcerária por penas restritivas de direitos, por expressa
vedação legal, diante do montante da pena e por se tratar de delito que envolveu grave ameaça
contra a pessoa.
O regime inicial fechado pode ser mantido.
O apelante, como já dito, ostenta maus antecedentes e é reincidente, logo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180 -Voto no 3304
9
regime deve ser o mais severo, fechado (posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que:
“Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no
art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
O Supremo Tribunal Federal acentuou que: “O art. 33, § 2°, do Código Penal,
impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado
reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais
benéficos (semiaberto e aberto). (...)” (RHC 134829 - 2a Turma Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - Julg. 28.3.2017 - Publ. 6.4.2017).
Ele, inclusive, já foi apenado com regime inicial mais brando (semiaberto). Isso
não foi suficiente para, novamente, estar envolvido em outra infração penal, agora mais grave,
com emprego de ameaça, visando assegurar a detenção da coisa e, em consequência, a
impunidade, a indicar a sua habitualidade criminosa, que faz do crime o seu meio de vida.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o
do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção geral, não
realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento de novos delitos, é mister o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500471-57.2018.8.26.0180 -Voto no 3304
10
regime inicial fechado.
Assim, todas as finalidades da sanção penal são concretizadas, não se despreza a
segurança social e respeito à dignidade humana: repressão, prevenção e ressocialização.
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a
avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao
Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p..385).
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea e, em consequência, reduzir a pena a quatro (4) anos e oito
(8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. Sentença.
Recurso preso (fls. 363). Deverá permanecer nessa condição, pois tem maus
antecedentes e é reincidente, a fim de evitar que prejudique a ordem pública e a aplicação da
lei penal. Ademais, agora, quando se está próximo da finalização do processamento, não seria
lógico libertar alguém que ficou detido por toda a tramitação, sendo condenado ao final.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.